Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-19.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1.. A inexistência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 enseja a rejeição dos Embargos de Declaração.
2.. O inconformismo da parte com o que restou decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.

3.. RECURSO IMPROVIDO.